Tribunal: STF
Processo: AI 287129
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Tem razão a agravante quanto à suficiência do
traslado.
2.      Nem por isso o R.E. é admissível, no caso.
3.      É que os temas, nele suscitados, (art. 5º,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal), não foram
ventilados no acórdão recorrido, ausente, assim, o requisito
do prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
4.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.